Tribunal: TJES
Processo: 0002576-85.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002576-85.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERISLAN NETO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – ROUBO PRATICADO EM CONCURSO – EFETIVA COMPROVAÇÃO – PENA-BASE – VALORAÇÃO NEUTRA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IMPUGNADAS NO APELO – VALORAÇÃO NEUTRA IMPLEMENTADA DE OFÍCIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS RELATIVAS AOS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPLEMENTADO DE OFÍCIO.

1.
A autoria quanto ao crime de roubo, e o concurso de agentes, foram devidamente comprovados nos autos, seja pela confissão dos denunciados, seja pelo depoimento prestado por policial que atendeu a ocorrência e prestou declarações na fase policial e judicial.

2.
O anseio de redimensionamento da pena em razão do julgamento efetivado quanto a culpabilidade e consequências do crime não deve prosperar, simplesmente pelo fato de que o juízo antecedente não considerou tais circunstâncias judiciais de forma desfavorável ao apelante.

3.
De ofício, no entanto, procede-se o redimensionamento da pena em razão da equivocada fundamentação para fins de negativação das circunstâncias judiciais relativas os antecedentes e as circunstâncias do crime:
a
.
Não há registro nos autos quanto aos antecedentes maculados do apelante; e ainda que houvesse comprovação de ações penais em curso, a teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base;
2.
A simulação de utilização de arma de fogo, no crime de roubo, é inerente ao tipo penal praticado, e não pode ser considerada para análise desfavorável das circunstâncias do crime.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Pena redimensionada de ofício, nos termos do voto do relator. Unânime.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação e NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, REDIMENSIONANDO DE OFÍCIO A PENA IMPOSTA, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
ERISLAN NETO SILVA
, manifestando inconformismo em face dos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO D
A 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES
, que, em síntese, norteou a condenação do apelante à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, e 10 dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto, tudo em razão do reconhecimento da prática do crime de roubo perpetrado com concurso de pessoas.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que a pena aplicada deve ser redimensionada, haja vista a análise equivocada das circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade e consequências do delito.

Almeja, ainda, que seja aplicada a atenuante relativa a confissão e rejeitada a causa de aumento relativa ao concurso de agentes.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido, não obstante detectar relevante vício de fundamentação capaz de reduzir a pena imposta ao apelante, de ofício, por razões diversas das teses suscitadas no recurso.

Primeiramente destaco que o apelante fora denunciado em razão do roubo descrito na inicial, ocorrido em 06/02/2021, quando os apenados, abordo de uma motocicleta, e empregando grave ameaça, subtraíram objetos da vítima e evadiram-se do local em uma moto.

A autoria quanto ao crime de roubo, e o concurso de agentes, foram devidamente comprovados nos autos, seja pela confissão dos denunciados, seja pelo depoimento prestado por policial que atendeu a ocorrência e prestou declarações na fase policial e judicial.

O anseio de redimensionamento da pena em razão do julgamento efetivado quanto as circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade e consequencias do crime não deve prosperar, simplesmente pelo fato de que o juízo antecedente não considerou tais circunstâncias judiciais de forma desfavorável ao apelante.

Vejam a dosimetria efetivada na origem com relação ao apelante:

1. DO ACUSADO
CRISLANE NETO SILVA:
Na primeira fase, em relação
a culpabilidade, vejo que o acusado não agiu com dolo que ultrapassou os limites da norma penal, estando sua conduta inserida no tipo em análise;

seus antecedentes, ao que consta, são maculados
por processos em tramitação
; quanto a sua
conduta social
, nada foi coletado; não há nos autos qualquer estudo sobre sua
personalidade
, não pode ser aferida; os
motivos
do crime são próprios do tipo penal, razão de não valorá-los;
as circunstâncias do crime com simulação de arma de fogo, não o favorece;

as
consequências extra penais não reveladas;

comportamento da vítima
em nada influenciou para a prática delituosa; por fim, não existem dados seguros para se auferir a
situação econômica do Réu
.

Sopesando, pois, as circunstancias judiciais favoráveis e desfavoráveis e levando em apreço a pena em abstrato do art. 157 do Código Penal [reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa,
fixo a pena base em nível intermediário, ou seja: 05 (cinco) anos e 06(seis) meses de reclusão e 10 (cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase, constato a incidência da
circunstância da atenuante da confissão
- art. 65, III, “d” do CP – e atenuo 06 (SEIS) meses da pena. Na terceira fase, não há causa de diminuição. Em razão do concurso de pessoas, aumento 1/3 da pena e
FIXO a pena em DEFINITIVO EM 07 (SETE) ANOS E 04(QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

De ofício, no entanto,
entendo que as circunstâncias judiciais relativas os antecedentes e as circunstâncias do crime não poderiam ser valoradas de forma negativa em desfavor do apelante, tendo em vista que:
1.
Não há registro nos autos quanto aos antecedentes do apelante; e ainda que houvesse comprovação de ações penais em curso, a teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base;
2.
A simulação de utilização de arma de fogo, no crime de roubo, é inerente ao tipo penal praticado, e não pode ser considerada para análise desfavorável das circunstâncias do crime.

É uníssono o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça que
a intimidação de outrem, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com sua simulação, ou, até mesmo de forma velada
(STJ, REsp 1294312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016), e ainda:
De acordo com a jurisprudência d
aquela
Corte, a grave ameaça exercida mediante simulação de porte de arma é circunstância que está englobada pela elementar do tipo e não extrapola a reprovabilidade já ínsita ao delito de roubo.
(AgRg no HC n. 687.887/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Assim,
CONHEÇO DO RECURSO, NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO, MAS DE OFÍCIO, EM RAZÃO DE EQUIVOCADA FUNDAMENTAÇÃO NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ACIMA REFERENCIADAS, PASSO A REDIMENSIONAR A PENA CONFORME OS SEGUINTES TERMOS:

Fixo a pena-base em 04 anos de reclusão, no seu mínimo legal, em razão da não subsistência de circunstâncias judiciais negativas, e 10 dias-multa.

Na segunda fase, mantenho o apenamento em razão da aplicação da súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexiste causa de diminuição, e mantenho a causa de aumento decorrente do concurso no importe de 1/3 – como implementado na origem – perfazendo uma pena definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão, e 10 dias-multa.

Mantenho os demais termos da sentença, como o regime semiaberto para início de cumprimento de pena e demais consectários.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.